Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720386-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AJUSTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/2006), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 400 dias-multa, à fração mínima. Os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, foram indeferidos. A Defesa busca a revisão da dosimetria e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a consideração de ações penais em curso para justificar a aplicação da fração redutora mínima para o tráfico privilegiado; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, no que diz respeito à circunstância especial do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, é necessária a análise conjunta da quantidade e da natureza da substância apreendida. Exasperada a pena-base tão somente com fundamento na natureza da substância apreendida, deve ser afastada a negativação do vetor. 4. O STJ, no julgamento do Tema 1.139, considerou não ser possível a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006. No entanto, a existência de outra ação em curso também pelo crime de tráfico pode servir de fundamento para aplicação da fração mínima de redução da pena. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é cabível, pois a pena aplicada não é superior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, e o apelante não é reincidente em crime doloso. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006; art. 44 do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933626, 0001963-10.2019.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024; Acórdão 2014717, 0715852-14.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos legais. Afirma não ser possível a utilização de processos em andamento como justificativa para mitigação do direito, com a aplicação de fração inferior ao seu grau máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em sede de instância excepcional, o que obsta o acolhimento da pretensão do agravante de modificar a fração da minorante estabelecida na origem, conforme disposto na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.546.698/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002